Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-69.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BACEN. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações cíveis interpostas por BRB - Banco de Brasília e pela autora/correntista contra sentença pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por correntista em face de instituição bancária, julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial para i) cancelar o débito automático dos empréstimos consignados em conta-corrente da autora e ii) restituir em dobro os valores descontados indevidamente a contar da data do pedido de cancelamento.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação a qualquer tempo. 2.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
4. Na hipótese, o contrato de abertura de crédito foi firmado em 07/02/2025, ou seja, depois de 01/03/2021, de modo que se aplica o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen.
5. Quanto à devolução dos valores, a revogação dos descontos não afasta a inadimplência do consumidor, mas tão somente altera a forma de pagamento do débito. 5.1. Assim, em que pese a possibilidade de cancelamento dos descontos na conta-corrente da autora, não há que se falar em restituição dos valores descontados pelo Banco após a data do requerimento administrativo, tampouco em restituição em dobro, porque a autora ainda é devedora do contrato de abertura de crédito.
6. De acordo com o art. 329 do CPC, o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. 6.1. No caso dos autos, o aditamento foi apresentado antes da citação e prescinde do consentimento do réu (art. 329, II do CPC). Assim, deve ser alterado o valor da causa para R$15.000,00 (quinze mil reais) conforme requerido pela autora no aditamento à inicial.
7. Embora o não atendimento do pedido de cancelamento dos descontos em conta-corrente, nenhuma aptidão para, apenas por isto, atingir aspecto existencial da personalidade da autora. Na verdade, embora o direito à interrupção dos descontos, o fato é que a apelante continua devedora, não tendo sido afastada sua obrigação de adimplir a obrigação. Por isto, não há que se falar em possibilidade de reconhecimento de dano moral.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.